Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705157-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS, EDILSON LAURENTINO DE SOUSA PACIENTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSE BORGES DO NASCIMENTO, em que aponta como ato coator a decisão (ratificada pela decisão que apreciou os aclaratórios), proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos n. 0700843-76.2024.8.07.0012, tendo em vista o exaurimento da competência daquele juízo, uma vez que o feito foi sentenciado, erro na distribuição e litispendência, considerando que o mesmo pedido já foi formulado nos autos n. 0702770-16.2024.8.07.0000 (ID 55755374 – pág. 2 e 5). Em suma, sustentam os impetrantes que a decisão impugnada, em nítida negativa prestação jurisdicional, arbitrariamente não conheceu dos pedidos declinados pela Defesa, com vistas à revogação do decreto prisional, por equívoco no endereçamento e por estar esgotada a prestação jurisdicional. Salientam que foi o próprio magistrado a quo que determinou a prisão preventiva há 1 ano e 9 meses, e que ainda não houve o trânsito em julgado, não sendo cabível a apreciação do pleito pela Vara de Execuções Penais, por se tratar de prisão eminentemente cautelar. Alegam que a decisão viola a disposição expressa do artigo 93, IX, da Constituição Federal, quanto ao dever de fundamentação, além de ter ignorado as garantias do devido processo penal, da presunção de inocência e da liberdade provisória como regra. Além disso, mencionam que a autoridade impetrada deixou de atender, ainda que indiretamente, determinação desta Relatoria constante da decisão que não conheceu do habeas corpus n. 0702770- 16.2024.8.07.0000, por entender, dentre outros, que não poderiam ser apreciadas as teses defensivas relativas à necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar ou à concessão da prisão domiciliar humanitária, sem a manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Aduzem que o pedido de revogação da prisão preventiva foi formulado com base na ausência de contemporaneidade da medida, já que os fatos considerados por ocasião da prisão não mais subsistem, e por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirmam, também, que os demais acusados foram postos em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e que os efeitos da referida decisão devem ser estendidos ao paciente. Destacam, subsidiariamente, que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou prisão domiciliar humanitária, considerando as suas condições de saúde. Discorrem sobre os requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. Requerem, pois, “a concessão da medida liminar para o fim de determinar o imediato restabelecimento da liberdade plena do Paciente até o julgamento de mérito da corrente ação heroica”; que “seja reconhecida definitivamente concedida a Liberdade Provisória ao Paciente, com ou sem as Medidas Cautelares, com a consequente revogação da Prisão Preventiva, pelas razões aqui externada e, SUBSIDIARIAMENTE, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente”; ou, “em última análise, a CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA HUMANITÁRIA”, e, caso se entenda necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Despacho proferido pelo e. Desembargador Plantonista, Luis Gustavo B. de Oliveira, ao ID 55756218, em que entendeu por bem aguardar a manifestação desta Relatora, considerando não haver urgência natural e contemporânea à impetração. Petição de aditamento à impetração ao ID 55761479, em que os impetrantes requerem o acréscimo do pleito subsidiário de determinação, ao Juízo de origem, de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. Distribuído o feito por prevenção a esta magistrada, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, os impetrantes formulam pedido de revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade da medida; inexistência dos requisitos da prisão preventiva; e necessidade de extensão, ao paciente, dos efeitos da decisão que revogou a prisão cautelar dos demais acusados. Subsidiariamente, pugnaram pela conversão da prisão preventiva em domiciliar ou à concessão da prisão domiciliar humanitária. Após a impetração, requereram o seu aditamento a fim de incluir o pedido subsidiário de determinação, ao Juízo de origem, de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. No entanto, os pedidos mencionados não comportam apreciação. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, sob o fundamento de inexistência dos requisitos da prisão preventiva, vê-se que se trata de mera reiteração dos pedidos formulados nos Habeas Corpus n. 0700861-70.2023.8.07.0000 e n. 0702770-16.2024.8.07.0000, ambos de minha Relatoria. Quanto ao primeiro writ mencionado, a ordem pleiteada foi denegada por esta 1a Turma Criminal, conforme acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, deixando de aplicar outras medidas cautelares diversas, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1680041, 07008617020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o acórdão foi mantido, mesmo após o julgamento de recurso em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 30/10/2023. Já em relação ao segundo habeas corpus citado, este não foi admitido, em razão da coisa julgada. Contra a decisão monocrática foi interposto agravo interno, que se encontra pendente de julgamento. No que concerne ao pedido de extensão, ao paciente, dos efeitos das decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça que revogaram as prisões preventivas dos corréus Joeunio Mario de Lima Silva e Antonio Aldair de Araujo Montalvão, tem-se que já houve a sua análise por aquela Corte Superior, no RHC 183818, restando assim decidido em 18/10/2023: Trata-se de requerimento formulado em favor de JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO e JOSE BORGES DO NASCIMENTO, no qual pleiteiam a extensão dos efeitos da decisão que deu provimento ao presente recurso ordinário para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas. Alega-se, em síntese, que por se tratar da mesma investigação, mesma representação de prisão, idêntica decisão de segregação cautelar, e considerando que a ação penal original foi desmembrada apenas para imprimir celeridade aos feitos, os requerentes estariam na mesma situação fático processual do recorrente, razão pela qual requerem a extensão do benefício. É o relatório. Decido. No presente pedido, os requerentes pugnam pela extensão do benefício concedido ao recorrente JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, qual seja, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, em razão da suficiência das medidas cautelares diversas para o resguardo da ordem pública. O pedido há de ser indeferido. Isso porque, a situação fático-processual dos requerentes diverge da situação do corréu ao qual foi concedido o benefício. O pedido de revogação da prisão preventiva do requerente JOELIEL foi analisado nos autos do RHC 177021/DF, no qual ressaltei que o requerente, mesmo constituindo defesa e ciente do decreto prisional e da sentença condenatória continuou foragido, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento ao menos até o recebimento daquele recurso. Da mesma forma, o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente JOSÉ foi analisado nos autos do RHC 171279/DF, no qual destaquei que o requerente ostenta diversos registros criminais, incluindo condenação em primeiro grau por crime de parcelamento ilegal e lavagem de dinheiro nos autos n. 0001533- 98.2014.8.07.0012, circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. A decisão que negou provimento ao recurso do corréu foi referendada pela Quinta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa naqueles autos, em acórdão publicado na data de 28/04/2023 e transitado em julgado em 17/05/2023. Portanto, a teor do art. 580 do CPP, não é possível deferir o pedido de extensão de benefício ao ora interessado, posto que não há identidade fático-processual entre as partes. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro o pedido de extensão. Publique-se e intime-se. No que diz respeito à tese de ausência de contemporaneidade da medida e aos pedidos subsidiários de conversão da prisão preventiva em domiciliar ou de prisão domiciliar humanitária, não se vislumbra o exame de qualquer deles no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal, não sendo o caso. Do mesmo modo, o pedido subsidiário formulado em petição de aditamento não merece análise. Isso porque, além de o pedido de aditamento à impetração não se mostrar compatível com o rito célere e de cognição sumária da ação mandamental, este foi formulado sem que houvesse qualquer fato novo capaz de justificar a extensão do objeto do writ. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EXAME DE ADITAMENTO INOPORTUNO. OBJETIVO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a ambiguidade, a contradição, a omissão ou a obscuridade da decisão atacada. Já a pretensão de se conferir efeitos infringentes demanda a demonstração de excepcional ilegalidade a ser corrigida - o que não ocorre na hipótese. 2. O aditamento à petição de habeas corpus, a bem da principiologia do direito processual constitucional - v.g. instrumentalidade das formas, princípio da eventualidade e razoável duração do processo -, deve circunscrever-se às hipóteses de advento de fatos posteriores à impetração que justifiquem o alargamento do pedido. Na espécie, após o indeferimento da liminar, da apresentação das informações e do parecer ministerial, pretender a distensão do objeto do mandamus a fim de abarcar insurgência deduzida meses antes, em recurso especial, indica a impertinência do aditamento. Assim, não há impropriedade na decisão que julga prejudicado o habeas corpus tendo em conta apenas a pretensão contida na inicial, desconsiderando-se o teor de inadvertido pedido de aditamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 98.910/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/5/2011, DJe de 1/6/2011, grifo nosso) Nessa perspectiva, descabida a inovação processual pretendida pelos impetrantes. No mais, não se constata qualquer nulidade na decisão impugnada, a qual revela-se, ainda, acertada, a ensejar o indeferimento do pleito liminar. Sobre a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não se encontra presente. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a decisão impugnada, assim como a decisão que rejeitou os embargos de declaração contra ela opostos, restaram devidamente amparadas em fundamentação jurídica idônea, não havendo que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confiram-se, respectivamente, o inteiro teor das decisões (ID 55755374 – pág. 2 e 5): Vistos etc. Verifico que o pedido foi direcionado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo aportado na primeira instância por equívoco. Não haveria de ser diferente, uma vez que o feito foi sentenciado, exaurindo a competência deste juízo. Ainda que fosse outra a perspectiva da nobre defesa, tratar-se-ia de pedido formulado em duplicidade (autos n° 0702770-16.2024.8.07.0000). Dessa forma, por haver litispendência, incompetência absoluta ou erro na distribuição, determino o arquivamento do feito. Dispensada a manifestação ministerial, por ausência de enfrentamento do mérito. No mais, prejudicado o pedido de audiência, a qual não foi realizada em data anterior por se encontrar esse julgador no Tribunal do Júri. Intimem-se. Sem custas. Finalmente, com a preclusão, arquivem-se. Cuida-se de embargos de declaração, manejados contra a r. decisão proferida por este Juízo (ID. 186160707). A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão ao fundamento de que o pedido de liberdade provisória deveria ser analisado por este juízo. É o relatório. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão ou contradição no decisum proferido. O inconformismo recursal não merece prosperar pelo fundamento abaixo, visto que é inadmissível o manejo dos declaratórios visando a rediscussão da matéria decidida, devendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão. Mantenho a decisão embargada, uma vez que persiste o motivo central da determinação de arquivamento dos autos: incompetência absoluta desse juízo para deliberar sobre prisão após o exaurimento da jurisdição na primeira instância, não havendo falar, neste particular, em omissão, obscuridade ou contradição. Destaco que o mandado de prisão preventiva foi substituído por mandado de prisão para cumprimento de sentença, conforme documento abaixo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, visto que tempestivos, mas os rejeito. Intime-se. Extrai-se, pois, que o magistrado a quo deixou claro que, em vista da prolação da sentença, é absolutamente incompetente para a apreciação dos pedidos defensivos, além de mencionar a existência de erro no endereçamento da petição e a ocorrência de litispendência, tendo em vista tratar-se de pedido formulado em duplicidade (autos n. 0702770-16.2024.8.07.0000). Por sua vez, na decisão dos embargos, a par de fundamentar a decisão na inocorrência de vícios de obscuridade, omissão ou contradição, frisou que o mandado de prisão preventiva foi substituído por mandado de prisão para cumprimento de sentença. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. Outrossim, não se cogita de negativa de prestação jurisdicional na hipótese de incompetência absoluta do juízo para a apreciação do pleito da Defesa. Como cediço, o d. Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença da ação penal, exaure, por conseguinte, a sua prestação jurisdicional. Na espécie, o paciente foi sentenciado e condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, do Código Penal; 1o, caput, e § 1o, inc. II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98; 50, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79; 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98. Em grau recursal, esta 1a Turma Criminal negou provimento ao apelo da Defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena. Interposto recurso especial, este teve seu seguimento negado pela Presidência desta Corte. Atualmente, o feito aguarda o julgamento do agravo em recurso especial. Assim, de forma escorreita o d. magistrado prolator da sentença condenatória deixou de apreciar os pleitos defensivos, não havendo qualquer vilipêndio às garantias constitucionais mencionadas no writ. Importa salientar que, atualmente, a segregação do paciente se refere ao cumprimento da pena. Veja-se que na decisão que apreciou os embargos de declaração ficou consignado que o mandado de prisão preventiva foi substituído por mandado de prisão para cumprimento de sentença, conforme documento de ID 55755375 –pág. 6/7. E, como bem pontuado pelo e. Desembargador plantonista, ao ID 55756218, “No bojo da ação penal e por se tratar de réu preso, foi expedida a carta de guia provisória e encaminhada à Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir acerca de questões relativas ao cumprimento da pena, inclusive eventual prisão domiciliar, conforme pleiteado nesse writ” (grifo nosso) Por fim, extrai-se da decisão monocrática que inadmitiu o Habeas Corpus n. 0702770-16.2024.8.07.0000, que as teses defensivas relativas à necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar ou à concessão da prisão domiciliar humanitária, por não terem sido ventiladas na instância de origem, não poderiam ser analisadas diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. No entanto, inexiste qualquer determinação, mesmo que indiretamente, ao d. Juízo a quo, prolator da sentença condenatória, de apreciação dos referidos temas, mormente porque, repise-se, é absolutamente incompetente para apreciar qualquer pedido das partes. À luz desse cenário, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade, não há como acolher o pedido de concessão de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora